Tribunal: TJDFT
Processo: 0707394-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS RELATIVAS A INFANTE. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença para a redução do valor arbitrado dos honorários advocatícios, tendo em vista que o Apelante considera ser desproporcional em relação ao valor da causa e ao trabalho realizado pelo advogado, uma vez que o processo foi distribuído em 12/04/2024 e a sentença extintiva foi prolatada após apenas três meses.
2. O Apelante requer a diminuição do valor fixado a título de honorários sucumbenciais, observando os critérios dispostos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC, e em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. A controvérsia recursal consiste em verificar os critérios de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença extinto pela satisfação da obrigação.
4. A ordem processual civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC. Somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo é admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
5. No presente caso, os honorários advocatícios deverão ser fixados por equidade, considerando o valor irrisório atribuído à causa de R$ 200,00 (duzentos reais), bem como a ausência de proveito econômico e de condenação. Considerando a não complexidade da causa e, ainda, o curto tempo de tramitação do cumprimento de sentença, de pouco mais três meses, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de 1.000,00 (mil reais), quantia essa que atende aos parâmetros indicados no art. 85, § 2o, do CPC, devendo ser mantida a sentença na íntegra.
6. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.